Tribunal: TJBA
Processo: 8048867-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048867-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SAVIANA MATOS REIS e outros (4) Advogado(s): ALVARO FRANCO RAMOS, ALAN FRANCO RAMOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FALECIMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. ITCMD. COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alvará judicial, condicionou o levantamento de valores referentes a abonos de precatórios do FUNDEF, devidos à falecida Luiza Matos Reis, à prévia regularização tributária junto à Fazenda Estadual. 2. Agravantes alegam violação à coisa julgada formada em anterior agravo de instrumento, que reconheceu a legitimidade do rito de alvará judicial. 3. Sustentam que os valores possuem natureza remuneratória, não configurando herança tributável, sendo indevida a exigência de ITCMD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de regularização tributária para o levantamento, por alvará judicial, de valores de natureza remuneratória devidos à servidora pública falecida, à luz de decisão anterior transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada afronta a coisa julgada material, ao impor exigência afastada por acórdão anterior que reconheceu a legitimidade do rito de alvará judicial, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC. 4. O condicionamento do levantamento à regularização tributária equivale à reintrodução de requisitos próprios do arrolamento sumário, incompatíveis com a natureza do procedimento. 5. As verbas devidas à falecida possuem natureza remuneratória, não constituindo herança nem se submetendo ao ITCMD. 6. O procedimento de alvará judicial visa justamente à liberação célere e desburocratizada de valores a dependentes e sucessores, inexistindo amparo legal para a exigência imposta. 7. A retenção das quantias viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A exigência de regularização tributária para o levantamento, por alvará judicial, de valores remuneratórios devidos a servidor público falecido viola a coisa julgada, desvirtua o rito previsto na Lei nº 6.858/80 e é incompatível com a natureza alimentar da verba. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048867-96.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SAVIANA MATOS REIS e outros (4) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .